Tribunal: TJES
Processo: 0000249-07.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Resistência; Posse de Drogas para Consumo Pessoal; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000249-07.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RICARDO ALVES DE AMORIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. ARMA APREENDIDA JUNTO A MUNIÇÕES. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PRÁTICA DO DELITO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. REPROVABILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. PENA-BASE REDIMENSIONADA. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA DE MULTA. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA NOS TERMOS DO ART. 44 DO CP. HONORÁRIOS FIXADOS AO DEFENSOR DATIVO PELA ATUAÇÃO EM GRAU RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em que pesem as alegações defensivas, constata-se nos autos provas suficientes para ensejar o decreto condenatório, porquanto a materialidade está evidenciada pelo auto de apreensão e pelo laudo pericial de arma de fogo, enquanto a autoria deriva da prova oral coligida, em especial dos depoimentos prestados pelos policiais militares em Juízo, que corroboram a dinâmica dos fatos descritos na denúncia, os quais ainda são ratificados pelas declarações prestadas pela corré Aline em seu interrogatório, confessou a prática do posse compartilhado de arma de fogo.

2. De acordo com a orientação jurisprudencial remansosa,
"a palavra dos policiais merecem credibilidade e fé pública, estando alicerçadas em outros elementos probatórios"
(AC 0025563-95.2018.8.08.0024, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Willian Silva, julgamento em 26/10/2023).

3. A jurisprudência do STJ
"entende que 'no delito previsto no art. art. 14 da Lei n. 10.826103, o fato de a arma apreendida estar municiada não evidencia maior grau de censura da ação, o que impede o aumento da pena-base, por se tratar de circunstância comum à espécie' (AgRg no AgRg no REsp n. 1.918.235/MG, relator Ministro JESUÍNO RISSATO, Desembargador convocado do TJDFT, QUINTA TURMA, julgado em 24/8/2021, DJe 31/8/2021)"
(STJ, AgRg no HC n. 710.048/BA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022).

4. O STJ entende ser possível a exasperação da pena-base pela culpabilidade reprovável do agente amparada na prática do delito enquanto cumpria pena, sem que se cogite em
bis in idem
pelo reconhecimento da reincidência.

5. Haja vista a existência de quatro condenações criminais definitivas contra o acusado quando da prática do crime apurado nos autos, entendo adequada a consideração dos maus antecedentes do acusado na primeira fase, sem que se cogite em
bis in idem
pelo reconhecimento da agravante da reincidência na segunda fase, diante da multirreincidência constatada.

6. Como se sabe,
"a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que é imperiosa a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de origem, em recurso exclusivo da defesa, afastar uma circunstância judicial negativa do art. 59 do CP reconhecida no édito condenatório (EDv nos EREsp 1.826.799/RS, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, Rel. p/ acórdão Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 8/10/2021)"
(STJ, AgRg no HC n. 829.299/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/11/2023, DJe de 1/12/2023).

7. Conforme orienta o STJ,
"a fixação da pena de multa é realizada em duas etapas, sendo, inicialmente, estabelecida a quantidade de dias-multa, em proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta, levando-se em consideração o limite mínimo de 10 (dez) e máximo de 360 (trezentos e sessenta), conforme o estabelecido no art. 49 do CP"
(STJ, AgRg no REsp n. 1.971.042/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022).

8. Deve ser mantido o regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, considerando que
"a reincidência e os antecedentes criminais justificam a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena, ainda que o quantum de reprimenda seja inferior a quatro anos"
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.400.779/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 11/12/2023).

9. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, porquanto o acusado não preenche os requisitos objetivos previstos no art. 44, II e III, do CP.

10. Entende esta Corte ser
"necessária a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo nomeado diante da apresentação de razões recursais, com base compatível nos parâmetros estabelecidos pelo art. 85 do CPC c/c art. 3º do CPP"
(AC 0000649-14.2017.8.08.0052, 1 Câmara Criminal, Rel. Des. Willian Silva, Julgamento: 27/07/2023).

11. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, para reduzir as penas fixadas para o crime de porte ilegal de arma de fogo para 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 170 (cento e setenta) dias-multa, fixando honorários pela atuação do defensor dativo em grau recursal no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por RICARDO ALVES DE AMORIM contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora apelante nas iras do art. 14 da Lei 10.826/03 e do art. 28 da Lei 11.343/06, às penas de 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, 221 (duzentos e vinte e um) dias-multa e prestação de serviços à comunidade por 04 (quatro) meses, tendo sido fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade.

O apelante, por seu defensor dativo, em suas razões, requer a absolvição dos crimes que lhe são imputados por insuficiência de provas. Subsidiariamente, postula pela redução das penas privativa de liberdade e de multa fixadas para o delito de porte de arma de fogo, aplicação do sursis processual, pela alteração do regime inicial de cumprimento ao aberto e pela substituição da pena na forma do art. 44 do CP.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

A Procuradoria do Estado, instada a se manifestar sobre os honorários devidos ao defensor dativo pela atuação em grau recursal, quedou-se inerte.

É o relatório.

À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por RICARDO ALVES DE AMORIM contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora apelante nas iras do art. 14 da Lei 10.826/03 e do art. 28 da Lei 11.343/06, às penas de 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, 221 (duzentos e vinte e um) dias-multa e prestação de serviços à comunidade por 04 (quatro) meses, tendo sido fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade.

O apelante, por seu defensor dativo, em suas razões, requer a absolvição dos crimes que lhe são imputados por insuficiência de provas. Subsidiariamente, postula pela redução das penas privativa de liberdade e de multa fixadas para o delito de porte de arma de fogo, aplicação do sursis processual, pela alteração do regime inicial de cumprimento ao aberto e pela substituição da pena na forma do art. 44 do CP.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

A Procuradoria do Estado, instada a se manifestar sobre os honorários devidos ao defensor dativo pela atuação em grau recursal, quedou-se inerte.

Pois bem, recortando os fatos naquilo em que interessa ao recurso interposto pelo acusado Ricardo, verifico que consta da denúncia que, em 28/01/2023, por volta de 22 horas, a polícia militar em patrulhamento avistou o apelante e a corré Amanda, oportunidade em que estes correram em fuga por uma escadaria, mas foram acompanhados e abordados, tendo sido localizado junto ao recorrente, em revista pessoal, um revólver Taurus cal. 32 em seu bolso, com quatro munições intactas e uma picotada, além de uma bucha de
haxixe.

Em que pesem as alegações defensivas, constata-se nos autos provas suficientes para ensejar o decreto condenatório, porquanto a materialidade está evidenciada pelo auto de apreensão e pelo laudo pericial de arma de fogo, enquanto a autoria deriva da prova oral coligida, em especial dos depoimentos prestados pelos policiais militares em Juízo, que corroboram a dinâmica dos fatos descritos na denúncia, os quais ainda são ratificados pelas declarações prestadas pela corré Amanda em seu interrogatório, confessou a prática do posse compartilhado de arma de fogo.

De acordo com a orientação jurisprudencial remansosa,
"a palavra dos policiais merecem credibilidade e fé pública, estando alicerçadas em outros elementos probatórios"
(AC 0025563-95.2018.8.08.0024, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Willian Silva, julgamento em 26/10/2023).

Assim, restou suficiente demonstrada a autoria delitiva imputada ao acusado, com quem foi encontrada a arma de fogo que lhe foi entregue momentos antes por sua companheira, evidenciando-se, indene de dúvidas, o dolo necessário à configuração do delito, razão pela qual mantenho a condenação do apelante.

O magistrado
a quo
, na primeira fase dosimétrica, para o crime do art. 14 da Lei 10.826/03, considerou elevada a culpabilidade do agente em razão do porte de arma juntamente a munições.

Não obstante, a jurisprudência do STJ
"entende que 'no delito previsto no art. art. 14 da Lei n. 10.826103, o fato de a arma apreendida estar municiada não evidencia maior grau de censura da ação, o que impede o aumento da pena-base, por se tratar de circunstância comum à espécie' (AgRg no AgRg no REsp n. 1.918.235/MG, relator Ministro JESUÍNO RISSATO, Desembargador convocado do TJDFT, QUINTA TURMA, julgado em 24/8/2021, DJe 31/8/2021)"
(STJ, AgRg no HC n. 710.048/BA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022).

Verifico que foi considerada negativa, ainda, a personalidade do agente, em razão de ter praticado a infração penal enquanto cumpria pena em regime aberto.

Embora tenha o sentenciante se equivocado ao atrelar tal fundamentação à personalidade do agente, o STJ entende ser possível a exasperação da pena-base pela culpabilidade reprovável do agente amparada em tal fato, sem que se cogite em
bis in idem
pelo reconhecimento da reincidência:

A valoração negativa da culpabilidade fundada na maior reprovabilidade do comportamento do agente em razão de o delito ter sido cometido enquanto cumpria pena pela prática de crime anterior não configura bis in idem quando reconhecida a reincidência, que se refere a acréscimo objetivo operado apenas em função da existência de condenação definitiva anterior (AgRg no HC 639.218/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe 20/9/2021).

Assim sendo, neutralizo a vetorial da personalidade, mas, utilizando-me de reforço de fundamentação, admitido pela jurisprudência do STJ, mantenho a valoração negativa da culpabilidade do agente, transportando à referida circunstância judicial a motivação utilizada para negativar a personalidade.

Haja vista a existência de quatro condenações criminais definitivas contra o acusado quando da prática do crime apurado nos autos, entendo adequada a consideração dos maus antecedentes do acusado na primeira fase, sem que se cogite em
bis in idem
pelo reconhecimento da agravante da reincidência na segunda fase, diante da multirreincidência constatada. Confira-se:
STJ, HC n. 712.710/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022
.

Como se sabe,
"a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que é imperiosa a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de origem, em recurso exclusivo da defesa, afastar uma circunstância judicial negativa do art. 59 do CP reconhecida no édito condenatório (EDv nos EREsp 1.826.799/RS, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, Rel. p/ acórdão Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 8/10/2021)"
(STJ, AgRg no HC n. 829.299/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/11/2023, DJe de 1/12/2023).

Assim sendo, considerando que o magistrado
a quo
exasperou a pena-base em 03 (três) meses para cada circunstância judicial e que remanescem apenas duas em desfavor do acusado, redimensiono a reprimenda basilar para 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Utilizando-me da mesma fração adotada pelo sentenciante para agravar a pena pela reincidência (1/6), alcanço a pena intermediária de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, a qual torno em definitivo, diante da inexistência de atenuantes, causas de aumento ou de diminuição.

Conforme orienta o STJ,
"a fixação da pena de multa é realizada em duas etapas, sendo, inicialmente, estabelecida a quantidade de dias-multa, em proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta, levando-se em consideração o limite mínimo de 10 (dez) e máximo de 360 (trezentos e sessenta), conforme o estabelecido no art. 49 do CP"
(STJ, AgRg no REsp n. 1.971.042/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022).

Assim sendo, tendo em vista a redução da pena privativa de liberdade, redimensiono a pena de multa para 170 (cento e setenta) dias-multa, mantido o valor fixado para cada dia multa pelo magistrado
a quo
em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho o regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, considerando que
"a reincidência e os antecedentes criminais justificam a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena, ainda que o quantum de reprimenda seja inferior a quatro anos"
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.400.779/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 11/12/2023).

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, porquanto o acusado não preenche os requisitos objetivos previstos no art. 44, II e III, do CP e nem mesmo do art. 77, incisos I e II, do mesmo Diploma Legal, para a aplicação do sursis processual da pena, em face da sanção fixada em patamar que impede a aplicação dos referidos benefícios.

Entende esta Corte ser
"necessária a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo nomeado diante da apresentação de razões recursais, com base compatível nos parâmetros estabelecidos pelo art. 85 do CPC c/c art. 3º do CPP"
(AC 0000649-14.2017.8.08.0052, 1 Câmara Criminal, Rel. Des. Willian Silva, Julgamento: 27/07/2023).

Assim sendo, atenta aos critérios legais e à premissa da proporcionalidade, fixo a verba a ser custeada pelo Estado em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para reduzir as penas fixadas para o crime de porte ilegal de arma de fogo para 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 170 (cento e setenta) dias-multa, fixando honorários pela atuação do defensor dativo em grau recursal no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais).

É como voto.